Tribunal: TJMT
Processo: 1034213-29.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034213-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIRGILIO CELSO DE SENE - CPF: 535.928.161-87 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. SUMULA 29 TRTJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante VIRGILIO CELSO DE SENE em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais para declarar inexistente o débito negativado e condenar a reclamada a R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

O reclamante pleiteia a majoração do valor indenizatório pelos danos morais suportados, levando em conta o caráter pedagógico da condenação.

Contrarrazões, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, ilegitimidade passiva e ocorrência de prescrição, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023